Tribunal: TJMT
Processo: 22835-69.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
15/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 669073-4 / 2020
Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80228353020188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80228353020188110001
Requerente: BRENDA LINETH ANEZ PARADA
Requerido: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
Beneficiário: BRENDA LINETH ANEZ PARADA
Conta Judicial 1600103551001
Valor: R$ 7.317,62 (sete mil e trezentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos)
Autorizado: BRENDA LINETH ANEZ PARADA
CPF/CNPJ: 801.909.102-59
Data de Emissão: 16/12/2020
Titular Conta BRENDA LINETH ANEZ PARADA
CPF/CNPJ Titular Conta 801.909.102-59
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1569 249900 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1122927107 1/1